Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-37.2014.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento, pelo STJ, da matéria afetada pelo recurso repetitivo no 1.312.736/RS – Necessidade de adequação do acórdão embargado ao pronunciamento do STJ – Prejudicada a análise das outras questões suscitadas pela embargante – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.